Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CERTIDÕES APTAS A CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base do crime de embriaguez ao volante.
2. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, nota-se que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da multirreincidência.
3. Inviável acolher os pedidos de isenção ou redução da pena de multa, de forma que a suposta incapacidade econômica do apelante deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento de pena na primeira fase de dosimetria do delito de embriaguez ao volante, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) meses detenção para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, além da suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.